Tribunal: TJMT
Processo: 1021231-12.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021231-12.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), FERNANDO ALVES DA SILVA - CPF: 348.831.505-34 (RECORRIDO), CIRILLO GONZAGA DE ALMEIDA - CPF: 956.524.501-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - ABONO DE PERMANÊNCIA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MTPREV - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - CONHECIMENTO EM SEDE RECURSAL - POSSIBILIDADE - ABONO DE PERMANÊNCIA - NATUREZA INDENIZATÓRIA E NÃO PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO AO QUAL O SERVIDOR ESTÁ VINCULADO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA - COMPROVAÇÃO - DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ENTENDIMENTO DO STF - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A legitimidade das partes constitui matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado da decisão, nos termos do art. 485, §3o, do CPC, sendo possível sua análise mesmo quando não alegada expressamente na contestação.

2. A MTPREV, autarquia criada pela Lei Complementar Estadual no 560/2014 com a finalidade específica de gerir o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que versa sobre pagamento de abono de permanência.

3. O abono de permanência, previsto no art. 40, §19, da Constituição Federal, possui natureza indenizatória e não previdenciária, sendo devido pelo órgão ao qual o servidor está vinculado, conforme expressamente previsto no art. 3o, §3o, da Lei Complementar Estadual no 202/2004.

4. O abono de permanência constitui direito subjetivo do servidor que, tendo preenchido os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade, sendo devido desde a data da implementação dos requisitos para a inativação, independentemente de prévio requerimento administrativo, conforme entendimento consolidado pelo STF.

5. Comprovado nos autos que o autor implementou os requisitos para aposentadoria voluntária em fevereiro de 2022, permanecendo em atividade até outubro de 2024, faz jus ao recebimento do abono de permanência durante esse período.

6. Recurso parcialmente provido para excluir a MTPREV do polo passivo da demanda, mantendo-se a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento do abono de permanência.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por
FERNANDO ALVES DA SILVA
, condenando os recorrentes ao pagamento de abono de permanência referente ao período de fevereiro de 2022 a outubro de 2024.

Em suas razões recursais, os recorrentes alegam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da MTPREV, por se tratar de verba não previdenciária. No mérito, sustentam a ausência de comprovação dos requisitos para aposentadoria voluntária na data mencionada na inicial e a necessidade de prévio requerimento administrativo para a concessão do abono de permanência, conforme previsto na Lei Complementar Estadual no 202/2004. Requerem, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Pois bem.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MTPREV

Inicialmente, cumpre destacar que, embora a preliminar de ilegitimidade passiva da MTPREV (Mato Grosso Previdência) não tenha sido expressamente suscitada na contestação, tal circunstância não impede sua apreciação neste momento processual.

Com efeito, a legitimidade das partes constitui pressuposto processual de validade e condição da ação, tratando-se de matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado da decisão, nos termos do art. 485, §3o, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INTERMEDIAÇÃO NA VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGEM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais. A recorrente alega ter adquirido as passagens por intermédio da empresa Decolar.com LTDA, postulando a restituição do valor pago e compensação por dano moral decorrente da frustração da viagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a reclamada possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, considerando que atuou exclusivamente como intermediadora na venda das passagens aéreas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação do serviço de transporte aéreo, quando atuam exclusivamente como intermediárias na venda de passagens, sendo aplicável tal entendimento ao caso dos autos.

A ilegitimidade passiva pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, por ser matéria de ordem pública, conforme o art. 485, § 3o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A agência de viagens que atua exclusivamente como intermediadora na venda de passagens aéreas não possui legitimidade passiva para responder por problemas na prestação do serviço de transporte aéreo.

A ilegitimidade passiva pode ser reconhecida pelo magistrado em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI e § 3o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.066.248/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.04.2024; STJ, AgRg no REsp 1.453.920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09.12.2014; TJMT, N.U 1006337-33.2018.8.11.0015, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 13.03.2020.

(N.U 1013581-11.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

Ademais, o princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no art. 4o do CPC, impõe que as questões formais sejam superadas sempre que possível, a fim de que se alcance a efetiva resolução do litígio. Contudo, tal princípio não pode ser invocado para manter no polo passivo da demanda parte manifestamente ilegítima, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal e da economia processual.

Portanto, ainda que não tenha sido expressamente alegada na contestação, a ilegitimidade passiva da MTPREV pode e deve ser analisada por esta Turma Recursal, em razão de sua natureza de matéria de ordem pública.

No mérito da preliminar, verifica-se que a MTPREV não é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, que versa sobre o pagamento de abono de permanência ao autor.

O abono de permanência, previsto no art. 40, §19, da Constituição Federal, possui natureza indenizatória e não previdenciária, sendo devido ao servidor que, tendo implementado os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade.

A Lei Complementar Estadual no 560/2014, que criou a MTPREV, estabelece em seu art. 1o que a autarquia tem por finalidade específica a gestão do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso:

"Art. 1o Fica criada a Mato Grosso Previdência - MTPREV, entidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, autarquia de natureza especial, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com sede e foro na Cidade de Cuiabá-MT e com prazo de duração indeterminado.

§ 1o Compete ao Mato Grosso Previdência a gestão do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, nos termos do art. 5o-A desta Lei Complementar."

Por sua vez, o art. 3o, §3o, da Lei Complementar Estadual no 202/2004, que regulamenta a concessão do abono de permanência no âmbito estadual, dispõe expressamente que:

"§ 3o O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades e será devido, em havendo o preenchimento dos requisitos, a partir da data de solicitação do benefício, conforme disposto no caput e § 1o, mediante opção expressa pela permanência em atividade."

Assim, sendo o abono de permanência verba de natureza indenizatória devida ao servidor ativo, sua responsabilidade recai sobre o órgão ao qual o servidor está vinculado, no caso, o Estado de Mato Grosso, e não sobre a autarquia previdenciária, cuja finalidade institucional está restrita à gestão do regime previdenciário.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA – ABONO DE PERMANÊNCIA – SERVIDOR EM ATIVIDADE –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA RECONHECIDA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A legitimidade de partes é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz. Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a legitimidade das partes. O abono de permanência devido a servidor em atividade, por se tratar de verba de caráter indenizatório, não está incluído no rol de benefícios previdenciários pagos pelo Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Paranatinga-MT, previsto no capítulo III, Seção I, da Lei Municipal n.o 181/2006.
Por se tratar de verba devida pelo ente público que mantém vínculo estatutário com o servidor, no caso, o Município de Paranatinga-MT, a autarquia previdenciária não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda quanto ao pagamento do abono de permanência.

(N.U 1025318-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

Ante o exposto, ainda que não tenha sido expressamente alegada na contestação, a ilegitimidade passiva da MTPREV constitui matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, impondo-se o acolhimento da preliminar para excluir a autarquia do polo passivo da demanda, prosseguindo-se o feito apenas em relação ao Estado de Mato Grosso.

MÉRITO

No mérito, o recurso não merece provimento.

Cinge-se a controvérsia a respeito do direito do servidor ao abono de permanência diante da incidência do art. 40, § 19, da CF/1988, mesmo tendo completado os requisitos legais para aposentadoria voluntária, optou por continuar em serviço ativo.

Com efeito, é certo que o abono de permanência constitui direito subjetivo do servidor que, tendo alcançado os requisitos legais para aposentadoria voluntária, opta por se manter em exercício, conforme previsão expressa do art. 40, § 19, da CF/1988, incorporada pela EC no 41/2003, in verbis:

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

§ 1o O servidor de que trata este artigo que opte por permanecer em atividade tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária e que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1o, II, da Constituição Federal.”

Quanto à necessidade de prévio requerimento administrativo para a concessão do abono de permanência, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que o direito ao abono nasce no momento em que o servidor implementa os requisitos para a aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade, independentemente de requerimento administrativo. Nesse sentido:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO – ABONO DE PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DESDE A DATA EM QUE IMPLEMENTADO OS REQUISITOS PARA INATIVAÇÃO. PRECEDENTES – VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A linha jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo pelo servidor público para a percepção de abono de permanência, de tal modo que este direito se implementa tão logo há a satisfação dos requisitos para inativação. 2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2o e 3o. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento." (STF - ARE 1310677 AgR, Relator Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 03/08/2021, DJe 13/08/2021)

No caso em análise, o autor comprovou, por meio da documentação juntada aos autos, especialmente a certidão de vida funcional e o ato de aposentadoria, que implementou os requisitos para aposentadoria voluntária em fevereiro de 2022, permanecendo em atividade até outubro de 2024, quando se aposentou.

O ato de aposentadoria no 1791/2024, publicado no Diário Oficial do Estado em 11/10/2024, atesta que o autor contava com "32 Anos, 8 Meses e 6 Dias de tempo de magistério contados até 10 de Outubro de 2024". Considerando que a aposentadoria especial de professor exige 30 anos de contribuição para homens, conforme art. 40, §5o, da CF, é possível concluir que o autor implementou esse requisito em fevereiro de 2022, conforme alegado na inicial.

Ademais, as fichas financeiras juntadas aos autos demonstram que o autor não recebeu o abono de permanência durante o período em que permaneceu em atividade após implementar os requisitos para aposentadoria.

Cabe ressaltar que o Estado de Mato Grosso, em sua contestação, limitou-se a alegar genericamente a ausência de comprovação dos requisitos para aposentadoria, sem apresentar qualquer documento que infirmasse as alegações do autor. Sendo o Estado detentor das informações funcionais de seus servidores, caberia a ele demonstrar que o autor não fazia jus ao benefício pleiteado, ônus do qual não se desincumbiu.

A alegação de que o autor teria se aposentado inicialmente em 09/04/2021 por meio do Ato no 2440/2021 não se sustenta, pois restou comprovado que o referido ato não diz respeito ao autor, mas a terceiro (Benedito Roberto Antunes Paes), conforme documento juntado aos autos.

Portanto, comprovado que o autor implementou os requisitos para aposentadoria voluntária em fevereiro de 2022 e permaneceu em atividade até outubro de 2024, faz jus ao abono de permanência durante esse período, independentemente de prévio requerimento administrativo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reconhecer a ilegitimidade passiva da MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, excluindo-a do polo passivo da demanda, mantendo, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025